Tribunal: TJDFT
Processo: 0746279-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746279-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Anderson Pereira da Silva contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (IDs no 22955918 a no 21969125). 2. Nas razões de ID no 23385549, o embargante, em suma, alega omissão e obscuridade quanto à aplicação do art. 373, § 1o do CPC. Afirma que a embargada, realizadora do certame, tem melhores condições para produzir a prova necessária à solução da demanda. 3. Argumenta que a redistribuição do ônus é cabível e viabiliza solução verdadeiramente justa. Cita julgados e doutrina. 4. Pede o prequestionamento da matéria e o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 23857143), nas quais a embargada argui a perda do objeto e do interesse processual em virtude da privatização da empresa pública. Requer a extinção do feito nos termos do art. 485, VI do CPC. Junta documento (ID no 23857144). 6. Na origem, foi prolatada sentença. 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. Na origem (proc. no 0724386-83.2020.8.07.0001, ID no 83282386) foi prolatada sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes. 10. A sentença acarretou a perda do objeto deste recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Logo, os embargos de declaração opostos no agravo de instrumento não devem ser conhecidos. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Julgo prejudicado o pedido deduzido em contrarrazões. Dispositivo 12. Não conheço os embargos de declaração opostos no agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de março de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro